Tribunal: TJPA
Processo: 0000711-33.2013.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000711-33.2013.8.14.0018

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGUROS DPVAT SA

APELADO: MARIA ANDREIA XAVIER DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE NA DATA DO ACIDENTE – CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 11.945/2009 - NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO PARA FINS DE DETERMINAR O PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE FORMA PROPORCIONAL AO GRAU DA INVALIDEZ (SÚMULA 474 DO STJ). ANULAÇÃO DA SENTENÇA E REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL, QUANDO NÃO FOR POSSÍVEL SE VERIFICAR A EFETIVA GRADUAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO, À UNANIMIDADE.

1.

As alterações introduzidas pelas Leis nº 11.485/2007 e 11.945/2009 tiveram sua constitucionalidade questionada perante o Supremo Tribunal Federal que, no exercício da sua competência para realizar controle concentrado de constitucionalidade, por meio do julgamento da ADI nº 4.350, reconheceu a sua constitucionalidade e, consequentemente, a possibilidade de fixação da indenização em moeda corrente (e não em salários mínimos), bem como a possibilidade de arbitramento da verba indenizatória de acordo com a gravidade da lesão do acidentado

2.

Acidente ocorrido sob à égide da Lei nº 6.194/74, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória n° 340/2006, que culminou na Lei n.º 11.482/07 e pela Lei nº 11.945/2009, o que atrai a indenização no valor de até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente.

3.

Dever de quantificação da lesão para fins de determinar o pagamento do seguro DPVAT de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula 474 do STJ). Impõe-se a anulação da sentença e realização de novo laudo pericial, quando não for possível se verificar a efetiva graduação da invalidez permanente

4.

Recurso de Apelação da ré Conhecido e Provido para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para a devida instrução e, consequente, realização de perícia médica, com escopo de quantificar o grau das lesões sofridas pela autora/apelada. À unanimidade.

5.

Recurso da autora Prejudicado, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela ré e reputar PREJUDICADO o recurso de apelação interposto pela autora, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Recursos de Apelação interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida por
MARIA ANDREIA XAVIER DA CONCEICAO
contra
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
,

a qual julgou procedente a demanda para condenar a parte ré ao pagamento à autora, a título de indenização pelo seguro DPVAT, o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), com a seguinte parte dispositiva:

(...) Ante o exposto, com fulcro no art. 269, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial, para:

Condenar o requerido no pagamento do saldo remanescente da indenização securitária pretendida, no importe de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), com a incidência de correção monetária desde o acidente e de juros a partir da citação válida.

Condenar ambas as partes, dada a sucumbência recíproca, no pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, bem como no mesmo montante a assunção dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento), todavia, considerando que a autora é beneficiária da assistência judiciária, suspendo a exigibilidade das custas e honorários advocatícios quanto ao mesmo, nos exatos termos do art. 12 da lei 1060/50.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado e recolhidas as custas, remetam-se os autos ao arquivo.

Inconformada, a parte autora apresentou apelação alegando a necessidade de reforma da sentença em relação ao valor da condenação, sob o argumento de que estaria em desacordo com o Laudo do IML, o qual atesta a debilidade permanente com déficit motor em membro inferior esquerdo. Afirma a inaplicabilidade/inconstitucionalidade da Lei 11.945/09. Subsidiariamente, requer o pagamento da indenização no valor de R$ 7.087,50, já abatido o valor pago administrativamente, o que corresponderia a 70% do valor total de R$ 13.500,00 em atenção a tabela do DPVAT.

A parte vencida, por sua vez, apresentou Recurso de Apelação alegando, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a necessidade de produção de prova pericial para a quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais em observância à tabela instituída pela Medida Provisória nº. 451 de 15/12/2008, convertida na Lei nº. 11.945 de 04/06/2009 e a conformidade do valor pago administrativamente.

Sem contrarrazões.

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 21 de agosto de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Recursos de Apelação.

2.

Aplicação das Regras de Direito Intertemporal

Impende frisar que o Novo Código de Processo Civil/2015, o qual entrou em vigor em 18/03/2016, tem aplicação imediata por se tratar de norma processual, nos termos do artigo 14 do Novo Código de Processo Civil/15, contudo, em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, bem como na forma do enunciado administrativo n.º 02 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, serão aplicadas ao presente caso as normas e interpretações do Código de Processo Civil de 1973, considerando que da sentença atacada foram as partes intimadas em 1º/11/2013 (ID 14768170 - Pág. 14), portanto, antes da entrada em vigor do atual CPC.

3.

Razões Recursais

De acordo com a narrativa exposta na petição inicial, o autor, ora apelante, recebeu extrajudicialmente o valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT, todavia, ajuizou a presente ação com intuito de auferir a diferença em relação ao teto indenizatório de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sob o argumento de inaplicabilidade e inconstitucionalidade da Lei 11.945 de 2009.

O magistrado de primeiro grau, entendeu pela plena aplicabilidade da Lei e, considerando se tratar de lesão em membro inferior na proporção máxima fixada para a hipótese de perda funcional incompleta de um dos membros, estipulou a indenização securitária em R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), com o posterior abatimento do valor pago administrativamente.

Passo a analisar a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa suscitada pela ré/apelante.

Insurge-se a ré/recorrente contra a sentença que sem subsídio técnico, teria enquadrado a debilidade sofrida pelo recorrido no grau máximo de repercussão como merecedora de 75% do valor estipulado para a hipótese de perda funcional incompleta de um dos membros inferiores. Segundo o apelante, somente a realização de perícia médica poderia apurar o grau da invalidez e, consequentemente, o montante a ser indenizado, considerando que na data do acidente já estava em vigor a Medida Provisória nª 451 de 15/12/2008, convertida na Lei nº. 11.945 de 04/06/2009. Aduz que o julgamento antecipado da lide com o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa e torna nula a sentença de primeira instância.

Requer a anulação da sentença por cerceamento do direito de defesa, e que seja convertido o julgamento em diligência com a determinação de realização de perícia médica, de forma a apurar tecnicamente a efetiva existência e extensão das lesões alegadas pelo autor, como determinam os incisos I e II do § 1º do art. 3° da Lei n°. 6.194/74.

Entendo que assiste sorte ao apelante, no que tange a necessidade de
determinação de realização de perícia médica, de forma a apurar tecnicamente a efetiva existência e extensão das lesões alegadas pelo autor, como determinam os incisos I e II do § 1º do art. 3° da Lei n°. 6.194/74.

Isto,
na medida em que a sentença proferida em primeiro grau toma por base laudo que constata a déficit motor em membro inferior direito e esquerdo associados à debilidade permanente sem, no entanto, esclarecer se se trata de invalidez parcial ou total, completa ou incompleta e sem quantificar o grau da lesão. Explico.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, estipulando em seu parágrafo primeiro, os parâmetros a serem adotados nas hipóteses de invalidez permanente parcial completa ou incompleta, conforme se verifica:

Art. 3o

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

§ 1o

No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

Cumpre ressaltar que as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.485/2007 e 11.945/2009 tiveram sua constitucionalidade questionada perante o Supremo Tribunal Federal que, no exercício da sua competência para realizar controle concentrado de constitucionalidade, por meio do julgamento da ADI nº 4.350, reconheceu a sua constitucionalidade e, consequentemente, a possibilidade de fixação da indenização em moeda corrente (e não em salários mínimos), bem como a possibilidade de arbitramento da verba indenizatória de acordo com a gravidade da lesão do acidentado, conforme ementa que se transcreve:

EMENTA: 1) SEGURO DPVAT. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA CNS PARA A PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA DA ATUAÇÃO DA REQUERENTE COM OS DESDOBRAMENTOS DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELAS LEIS CONJURADAS NA REGULAMENTAÇÃO DO SEGURO DPVAT. 2) A PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA A PROPOSITURA DE ADI ATRELADA AOS AUTOS APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO SUPRE A INCAPACIDADE POSTULATÓRIA AB ORIGINE. VÍCIO SANADO. 3) RELEVÂNCIA E URGÊNCIA PARA O TRATAMENTO DA MATÉRIA SEGURO DPVAT EM SEDE DE MEDIDA PROVISÓRIA. REQUISITOS PRESENTES. 4) A COMPATIBILIDADE DAS NORMAS LEGAIS COM O TEXTO DA LC nº 95/98 ENCERRA CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL INSINDICÁVEL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. 5) O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E OS ARTIGOS 196, 197 E 199 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RESTAM IMACULADOS NA ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DO PAGAMENTO DO DPVAT QUE ENGENDROU COM O NOVEL SISTEMA SECURITÁRIO, POSTO HARMÔNICO COM AS NORMAS CONSTITUCIONAIS. 6) OS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL, MÁXIME DIANTE DOS MECANISMOS COMPENSATÓRIOS ENCARTADOS NA ORDEM NORMATIVA SUB JUDICE, RESTAM PRESERVADOS NA TABELA LEGAL PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. 7) O DIRIGISMO CONTRATUAL É CONSECTÁRIO DA NOVA DOGMÁTICA DO DIREITO CIVIL GRAVITANTE EM TORNO DO TEXTO CONSTITUCIONAL E LEGITIMADORA DA PROIBIÇÃO LEGAL DE CESSÃO DO CRÉDITO DO DPVAT. 8) O NOVEL REGRAMENTO DO SEGURO DPVAT NÃO IMPEDE AS VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO DE ELEGEREM OS HOSPITAIS PARTICULARES PARA O SEU ATENDIMENTO. 9) DIREITO À INCLUSÃO LEGAL DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE SEGURO DPVAT. NECESSIDADE DE INICIATIVA DO PODER COMPETENTE. 10) IMPROCEDÊNCIA DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 4.350 E 4.627. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º DA LEI Nº 11.482/07 E DOS ARTS. 30 A 32 DA LEI Nº 11.945/09.

(ADI 4350, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 02-12-2014 PUBLIC 03-12-2014)

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça também já se posicionou, quando do julgamento do REsp 1246432/RS, o qual foi submetido ao procedimento de julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 542), do qual se extrai a orientação de que a indenização por invalidez parcial permanente do beneficiário será paga de forma proporcional ao grau da invalidez,

conforme o enunciado nº 474 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual transcrevo abaixo:

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

(Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012

No caso dos autos, a sentença guerreada tomou como base para fixar a indenização, a Lei nº. 11.945/2009 e o laudo do IML que apontou déficit motor nos membros inferior direito e esquerdo associado à debilidade permanente (ID 14768112 - Pág. 12), entretanto, não considerou o dever de quantificação da repercussão da lesão para fins de determinar o pagamento do seguro DPVAT de forma proporcional ao grau da invalidez.

Ressalta-se que, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento pela imprescindibilidade da quantificação das lesões de caráter permanente para a apuração do valor devido a título de DPVAT, até mesmo em relação aos acidentes ocorridos
antes da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008
(convertida na Lei 11.945/09).

Destarte, se faz imperiosa a quantificação da lesão para fins de cálculo do valor proporcional da indenização, impondo-se a anulação da sentença e a realização de novo laudo pericial, quando não for possível se verificar a efetiva graduação da invalidez permanente, conforme já decidido por esta Colenda Turma, conforme se verifica:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA DEFINIÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE QUANTIFICAR À EXTENSÃO DA DEBILIDADE – PRODUÇÃO DE PROVA IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DA CAUSA – DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO – PROCURAÇÃO QUE NÃO OBSERVOU EXIGÊNCIA DO ART. 595 DO CC – VÍCIO SANÁVEL – PRELIMINAR ACOLHIDA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar de Nulidade de Sentença 1 – Consta das razões preliminares arguidas pela seguradora apelante, a nulidade de sentença por irregularidade de representação e, ainda, por cerceamento de defesa, face a necessidade de realização de perícia médica para a aferição do grau de lesão do autor/apelado. 2 – É indispensável para a perficiente determinação do quantum de verba securitária fara jus o beneficiário, que seja axiomaticamente demonstrada o grau de invalidez que o acomete. 3 – Laudo do IML indicando que a vítima foi acometida de debilidade permanente do membro inferior esquerdo, com deformidade, sem, entretanto, apontar o grau da debilidade.

4 – Face a impossibilidade de se verificar o preciso grau de debilidade do segurado, é medida que se impõe instar o respectivo órgão para que aponte a proporcionalidade exata da lesão. 5 – Revela-se despicienda a exigência de registro em cartório da procuração outorgada por não alfabetizado, sendo necessário, porém, a subscrição por duas testemunhas no instrumento. 6 – Outrossim, tratando-se de vício sanável, inexiste óbice a sua correção, ante o retorno dos autos ao juízo de origem, não havendo que se falar, portanto, em extinção do feito nessa hipótese. 7 – Anulação da sentença que se impõem, retornando os autos ao juízo de origem a fim de possibilitar a devida instrução probatória, resta prejudicado o exame das questões arguidas no mérito da demanda. 8 – Recurso de Apelação Conhecido e Provido para acolhendo a preliminar de nulidade de sentença, desconstituir o decisum vergastado, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que este oportunize o saneamento do vício representação e proceda a realização de perícia médica, com escopo de quantificar o grau das lesões sofridas

pelo autor/apelado

(2811901, 2811901, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-03-04)

Na hipóteses dos autos, compulsando os documentos apresentados, notadamente o Laudo de

Exame de Corpo de Delito do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves apresentado pela autora (ID 14768112 - Pág. 12), verifica-se que apesar de restar configurado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões sofridas pela vítima, não há informação de em que níveis se enquadrariam as sequelas permanentes da autora, ora apelada.

De fato, o laudo apresentado não informa se a invalidez permanente teria sido total ou parcial, e neste caso, se parcial completa ou incompleta, nem qual seria a sua graduação conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais.

Desta forma, entendo que se faz imperiosa a quantificação da lesão para fins de cálculo do valor proporcional da indenização, impondo-se a anulação da sentença e a realização de laudo pericial, a fim de se auferir a real extensão dos danos sofridos e consequente apuração do valor da indenização a ser paga de forma proporcional
ao grau de invalidez do segurado.

Por fim, destaca-se que ante o acolhimento da preliminar de nulidade de sentença suscitada pela apelante, resta prejudicado o exame das demais questões arguidas nos recursos.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso interposto pela ré e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para anular a sentença
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de perícia técnica no Apelado, a fim de apurar o grau de sua lesão e quantificar a respectiva indenização devida
.

Em consequência, julgo
PREJUDICADO
o recurso interposto pela parte autora.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 17/09/2024